Tribunal: STF
Processo: ARE 1575959
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C COBRANÇA – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA, PRESCRIÇÃO E CARÊNCIA DA AÇÃO - AFASTADAS - CONTRATAÇÃO COM O PODER PÚBLICO – LICITAÇÃO – REALIZAÇÃO DO CONTRATO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PELA EMPRESA – PAGAMENTOS PENDENTES – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE - REEXAME CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.



    1. Consoante relato fático, a Autora alega que celebrou contrato com o DER/PI, por meio de licitação, porém, não recebeu a totalidade dos pagamentos;



    2. Como bem destacado pelo magistrado singular, observa-se que o proveito econômico pretendido é a soma dos valores cobrados, pendentes de recebimento pelos serviços prestados, não há dúvida quanto ao seu montante, que refletirá no valor da causa e, portanto, correta a quantia atribuída, razão pela qual afasto a preliminar de impugnação ao valor da causa;



    3. No caso concreto, agiu com acerto o magistrado a quo ao rejeitar a preliminar de preclusão, reconhecendo que o prazo prescricional ficou suspenso com a instauração do processo administrativo, “que só reiniciaria a contar o prazo a partir de sua resposta, inexistente na espécie”. Portanto, afasto a preliminar arguida; 



    4. Segundo consta dos autos, notadamente da documentação probatória, extrai-se que o DER/PI é parte legítima para figurar na demanda, posto que o contrato foi firmado com o referido órgão, além de que a autora apresenta fundamentos jurídicos que embasam sua pretensão, de forma perfeitamente lógica e clara, motivo pelo qual também afasto a preliminar de carência da ação;



    5. Na hipótese, a Autora comprova que prestou serviços e cumpriu todas obrigações para com a Administração Pública, contudo, deixou de receber a contraprestação pecuniária integral;



    6. Portanto, como a Autora cumpriu regularmente o contrato firmado com a Administração (em tempo e modo), possui direito ao pagamento correspondente aos reajustes das faturas pagas com atraso e das medições não pagas, sob pena de enriquecimento ilícito da administração;



    7. Remessa necessária conhecida, mas improvida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636/STF, que dispõe:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 01/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente